Tribunal: STF
Processo: RE 1423232
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “Ementa: Servidor público. Cargo efetivo de Coordenador Pedagógico. Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial. Impossibilidade. Servidor que se exonerou do cargo de professor de carreira. Artigo 40, § 5º, da CF e ADI nº 3.722/DF. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, §5º, e 201, §8º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772/DF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 5): 



    “ O acórdão precitado prolatado pelo Pretório Excelso, ao contrário do que vem proclamar o v. acórdão recorrido de fls. 545/551, admite a possibilidade de se aposentarem como professores (aposentadoria especial), os coordenadores pedagógicos quando forem professores de carreira, hipótese que, no presente caso, se realiza, tendo em vista que, condição sine qua non para que a Recorrente fosse enquadrada no cargo de coordenação era que fosse professora de carreira. Ou seja, a Recorrente jamais deixou de ser professora de carreira por ter sido enquadrada no cargo de provimento efetivo de coordenadora pedagógica.”



    Alega-se ainda que (eDOC 17, pp. 15-16):



    “Cumpre destacar que o termo ‘especialista em educação’ a que a ADI 3.772 se referiu, de acordo com os critérios da Lei Complementar nº 958/04, não se confunde com os cargos de direção e de coordenação escolar, e de assessoramento pedagógico. Ou seja, é de se concluir que, os cargos de docente, orientador pedagógico, vice-diretor, diretor-educacional e coordenador pedagógico, também exercem função de magistério e, portanto, fazem jus à aposentadoria especial. 



    Assim, em que pese a nomenclatura do cargo, a suplicante, integrante da carreira de magistério alçada ao cargo de Orientadora Educacional, não se inclui na hipótese excepcionada pelo Supremo Tribunal Federal (especialistas em educação), se enquadrando, deste a data do requerimento de sua certidão para fins de aposentadoria especial, na hipótese prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal”.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (eDOC 21). 



    Em 27.10.2021, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 965 da sistemática de repercussão geral (eDOC 36).



    A Câmara Julgadora manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 40, p. 2):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROCEDIMENTO COMUM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO Pretensão voltada à contabilização dos períodos correspondentes ao exercício de Coordenadora Pedagógica como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial - Inteligência do art. 40, §5º, da Constituição Federal e do entendimento do STF na ADI nº 3.772/DF Hipótese dos autos, contudo, em que houve o rompimento com a carreira de professor para assumir cargo efetivo de Coordenadora Pedagógica Convergência com o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.039.644/SC (tema nº 965 do STF) Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação Decisão ratificada”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 41).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, assim consignou (eDOC 14, pp. 4-6):



    “(...) a Constituição Federal exige a condição de professor para o direito à aposentadoria especial.



     E, embora o art. 67, § 2º, da Lei Federal 9.394/96 disponha que também são consideradas funções de magistério para os fins do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, "além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”, o STF, quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF, entendeu que os professores que estejam exercendo os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também fariam jus ao benefício da aposentadoria especial.



    (...)



    Dessa forma, somente professores de carreira têm direito à aposentadoria especial, ainda que estejam temporariamente em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. E, analisando o documento de fl. 379, verifica-se que a autora foi enquadrada, aos 26/09/2005, no cargo de provimento efetivo de Coordenador Pedagógico. 



    Assim, resta claro que, desde 26/09/2005, a autora não mais ocupa o cargo de professor de carreira que exerce a função de coordenador pedagógico, diretor de escola ou de supervisor de ensino, mas sim se exonerou do cargo de professor para ocupar cargo de coordenação, tratando-se de carreira distinta. Logo, não existe fundamento legal para amparar a pretensão.” 



    Esta Corte, no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que:



    “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.” (grifos nossos)



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    Verifico que a parte recorrente ocupa o cargo de Coordenador Pedagógico, mas sem ser professora de carreira. 



    O cargo de provimento efetivo de Coordenador não encontra guarida no julgamento da ADI 3772 nem no entendimento do Tema 965 de RG. 



    Isso porque a referida ADI exclui a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos especialistas em educação, que é o caso dos autos.



    Além disso, o paradigma de repercussão geral estabelece que conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor.



    Observo assim que o recorrente, de fato, não jus à aposentadoria especial. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente